Tribunal: STF
Processo: ARE 1564158
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Liberdade religiosa. Estado laico. Não intervenção judicial em doutrina eclesiástica. Recurso extraordinário provido. Pedidos indenizatórios improcedentes.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por instituição religiosa contra acórdão pelo qual se manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente do cancelamento da cerimônia de casamento de casal no templo.



    2. A instituição religiosa recorrente sustenta violação aos arts. 5º, inc. VI, e 19, inc. I, da Constituição da República, argumentando que, na decisão recorrida, invadiu-se a esfera de autonomia religiosa e de crença, ao analisar e exigir comprovação fática de premissas doutrinárias internas da igreja, configurando indevida interferência do Poder Judiciário em matéria de cunho privado e de regulação interna.



    3. O Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha condenou a instituição religiosa ao pagamento de danos materiais e morais. O Tribunal de Justiça, em recurso de apelação, deu parcial provimento para reduzir o valor da condenação pelos danos materiais, mas manteve a condenação por danos morais, ao fundamento de que a Igreja não se desincumbiu do ônus de provar a premissa fática que embasou a aplicação de sua doutrina. Os embargos de declaração foram rejeitados e o recurso extraordinário foi inadmitido na origem.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode analisar e questionar a aplicação de doutrinas religiosas e suas premissas fáticas internas por uma instituição, no âmbito de uma ação indenizatória decorrente do cancelamento de uma cerimônia, ou se tal análise configura indevida interferência estatal na liberdade religiosa e na autonomia das entidades de culto.



    III. Razões de decidir



    5. A Constituição da República de 1988 assegura a liberdade religiosa em suas múltiplas facetas, incluindo a liberdade de crença, de consciência, de culto e de organização religiosa, bem como a proteção dos locais de culto e suas liturgias, com a salvaguarda do Estado para seu livre exercício, sem interferência de terceiros ou do próprio poder estatal.



    6. A laicidade do Estado brasileiro, consagrada no art. 19, inc. I, da CRFB, não significa laicismo, mas, sim, a neutralidade e a não confessionalidade do Estado em relação à fé, admitindo-se a colaboração em interesse público e a proteção de todas as manifestações religiosas, sem que haja inimizade com a fé ou subordinação de uma à outra.



    7. Não compete ao Poder Judiciário analisar a aplicação de doutrinas religiosas ou questionar suas premissas fáticas internas, pois a crença e a adesão a dogmas são atos de persuasão interior e fé que vinculam os membros voluntariamente, estando fora do escrutínio estatal.



    8. A intromissão do Estado em questões de interpretação ou aplicação de doutrina eclesiástica configura indevida interferência na liberdade religiosa e na autonomia das instituições de culto, violando a necessária separação entre Igreja e Estado, que visa impedir que o poder estatal restrinja ou interfira no exercício dos cultos.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo e recurso extraordinário providos, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na origem. Invertidos os ônus da sucumbência.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pelo casal recorrido em desfavor de Igreja que, na véspera da data do casamento, informou que não seria realizada a cerimônia no templo (e-doc. 2). 



    2. O Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha condenou a requerida ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelos requeridos (e-doc. 19).



    3. O recurso de apelação dos requeridos foi parcialmente provido para reduzir o valor da condenação dos danos materiais, na forma assim ementada:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE CASAMENTO POUCAS SEMANAS ANTES DA DATA MARCADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA DOUTRINA E DOGMAS DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DANO MORAL MANTIDO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO INTERPOSTO POR THAMARA BATISTA ARAÚJO E SAMUEL DE JESUS MELGAÇO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR IGREJA CRISTÃ MARANATA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No que concerne à liberdade religiosa, o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal preceitua que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 



    Por esse motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que ‘A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade’ (RE 494601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019). 



    A doutrina da Igreja Cristã Maranata, bem como a de todas as religiões das mais variadas matrizes, não podem, em regra, sofrer interferência estatal, haja vista que a Constituição Federal veda expressamente o embaraço ao funcionamento dos cultos religiosos e igrejas (art. 19, I da CF). 



    Se o objeto da ação fosse baseado na alegação de invalidade da doutrina da Igreja Cristã Maranata acerca do casamento e da utilização de dons espirituais, a pretensão por certo estaria fadada ao fracasso. No caso concreto, porém, as partes questionam apenas a premissa fática utilizada para a aplicação da doutrina, reputando-a inverídica. 



    As provas produzidas no processo demonstram que o casal não vivia junto antes do casamento autorizado pela instituição religiosa, motivo pelo qual o “dom espiritual” utilizado para negar-lhes o direito de casar na igreja deveria estar respaldado por provas no âmbito do processo judicial. 



    A instituição religiosa, contudo, não se desincumbiu de tal ônus, havendo, por sua vez, testemunhas que eram membros da comunidade à época dos fatos que afirmaram que o casal apenas namorava e viviam em residências diferentes. 



    O cancelamento do casamento a poucos dias de sua realização, com informação à comunidade de que o casal vivia em desconformidade às doutrinas da religião, sem provas do fato, causa danos extra patrimoniais e patrimoniais. 



    De acordo com as peculiaridades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambas as partes está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza em enriquecimento indevido das partes. 



    Por tratar-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 



    Quanto à indenização por danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. 



    Apesar dos danos materiais alegados, foi comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373,II do CPC. 



    Dano material reduzido para o valor de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 



    Recurso interposto por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço conhecido e desprovido. Recurso interposto pela Igreja Cristã Maranata conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 40, p 12-13). 



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44). 



    5. Nas razões do recurso, apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. VI, e 19, inc. I da Constituição da República (e-doc. 46). 



    5.1. Aduz que “o ponto fundamental para o deslinde desta demanda é: o intrincado e complexo conjunto de normas, tradições e dogmas da Igreja, a que se submetem, VOLUNTARIAMENTE, os seus membros, e que são de cunho nitidamente privado e interna corporis, em atenção e na esteira da liberdade religiosa assegurada pela Constituição” (e-doc. 46, p. 2; grifos no original). 



    5.2. Frisa que, no caso, “nenhuma palavra final foi dada pelos pastores da Igreja, sobretudo em razão da situação sensível dos nubentes, em que era clara a oposição aos costumes da Igreja” (e-doc. 46, p. 2; grifos no original); que “em todas as reuniões realizadas com os Recorridos, incluindo a derradeira em que não foi autorizado a realização do Culto de Glorificação em prol do casamento, os Recorridos foram tratados com muito respeito e carinho” (e-doc. 46, p. 3; grifos no original); e que, “após as orações, restou decidido que os Recorridos poderiam realizar o culto na Igreja, contudo, sem os ritos e indumentária da ‘entrada’ dos noivos; alternativamente, a Cerimônia poderia ser em um cerimonial” (e-doc. 46, p. 3; grifos no original). 



    5.3. Esclarece que, “em momento nenhum, os Recorridos foram impedidos de realizar a cerimônia ou proibidos de se casarem, apenas foram orientados a fazer a vontade de Deus, isto é, não poderiam fazer o Culto de Glorificação no templo (dentro da Igreja)” (e-doc. 46, p. 3; grifos no original). 



    5.4. Faz distinção do que é um culto de glorificação em prol do casamento e uma cerimônia de casamento, e aponta que, na Igreja Maranata, os nubentes não têm uma cerimônia de casamento conforme os moldes da Igreja Católica e de outras religiões, até porque “existe expressa vedação, conforme se observa no Estatuto Social da Igreja no seu artigo 37” (e-doc. 46, p. 4; grifos no original). 



    5.5. Alude que “não vetou a celebração, mas determinou que algumas regras deveriam ser cumpridas” (e-doc. 46, p. 5).



    5.6. Aponta que o acórdão atacado, mesmo reconhecendo os direitos constitucionais, “passou a analisar as questões dogmáticas da Igreja Recorrente e, por conseguinte, desqualificou o dom espiritual dos pastores envolvidos na congregação que os Recorridos participavam” (e-doc. 46, p. 8; grifos no original). 



    5.7. Afirma que o Tribunal a quo exigiu que um dogma religioso fosse comprovado no mundo dos fatos, o que “é claramente uma interferência e violação por parte do Judiciário à liberdade religiosa e a proteção as liturgias religiosas” (e-doc. 46, p. 8).



    5.8. Registra que “os Recorridos estavam de acordo com os dogmas religiosos da Recorrente até que estes entraram em confronto com seus próprios interesses, buscando na presente ação a inviável interferência estatal na confissão religiosa e sua prática” (e-doc. 46, p. 9).



    5.9. Defende que “a autoridade eclesiástica não está obrigada por lei a realizar casamento religioso de pessoas que descumprem ou não obedecem às regras impostas pela sua igreja, essa obrigação decorre somente ao Estado em realizar o casamento civil a todos aqueles que não estejam impedidos pela lei civil de se casarem” (e-doc. 46, p. 15).



    5.10. Ao fim, ratifica que o Judiciário “invadiu o seu limite de atuação e interferiu nas regras e doutrinas da Recorrente, ao passo que desrespeitou dogma inafastável da Igreja Cristã Maranata personificado nas orações feitas pelo Grupo de Intercessão que receberam um dom espiritual para que o Culto de Glorificação em prol do casamento dos Recorridos não fosse realizado dentro do templo da Igreja Maranata” (e-doc. 46, p. 15).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de que “a alteração da conclusão do Órgão Fracionário acerca da reparação civil ensejaria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial, tendo em vista a Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 52, p. 3-4; grifos no original). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Como se observa, o caso trata de ação de indenização por danos decorrentes da não realização de Culto de Glorificação em prol do casamento no templo da Igreja. 



    8. A fim de analisar adequadamente a hipótese examinada, convém recordar algumas premissas essenciais aos direitos e obrigações relacionadas ao caso. 



    9. No encarte trazido pela Constituição de 1988, o direito à religião está positivado com status de defesa, de modo que o bem jurídico tutelado — como cláusula pétrea, a propósito — recebe a salvaguarda do Estado para que seu exercício se dê com liberdade, sem a interferência de terceiros ou do próprio poder estatal. 



    10. A liberdade religiosa encontra guarida em inúmeras passagens do Texto Constitucional, recebendo abordagem em diferentes facetas, como a liberdade de crença, de consciência e dos cultos, além da proteção de seus locais (inc. VI), a prestação religiosa em entidades de internação coletiva (inc. VII) e a escusa de consciência para prestação de obrigação a todos imposta (inc. VII), bem como a imunidade tributária de templos e cultos (art. 150, inc. VI, al. “b”), até a cláusula de laicidade estatal prevista no art. 19, inc. I:



    “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.”



    11. É preciso resguardar, ainda, a compreensão de que a liberdade religiosa no Brasil é ampla em todo o seu espectro de manifestação, admitindo-se as mais diversas crenças — inclusive, não teístas ou ateístas — e permitindo-se sua mais ampla divulgação e o proselitismo religioso. Cabe destacar:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 



    2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 



    3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 



    4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 



    5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 



    6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 



    7. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 2.566/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16/05/2018, p. 23/10/2018; destaques acrescidos). 



    12. Mais recentemente, com fundamento na liberdade do exercício religioso, este Pretório Excelso assumiu posição colaborativa do Estado brasileiro com relação às “Testemunhas de Jeová”, que, por não consentirem com a transfusão de sangue em procedimentos médicos, podem recorrer a procedimentos alternativos junto ao Sistema Único de Saúde. Confira-se:



    “1. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. 



    2. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio.”



    (RE nº 979.742-RG/AM, Tema RG nº 952, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/09/2024, p. 26/11/2024).



    “1. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde, por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde, por razões religiosas, é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive, quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade. 



    2. É possível a realização de procedimento médico, disponibilizado a todos pelo sistema público de saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente.”



    (RE nº 1.212.272-RG/AL, Tema RG nº 1.069, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/09/2024, p. 26/11/2024).



    13. A partir da profundidade constitucional conferida ao direito à religião, é de suma relevância relembrar que os direitos fundamentais têm como característica a complementaridade, a partir do que, no escólio de Francisco Balaguer Callejón, pressupõe que “se apoiam uns nos outros; não são compartimentos estanques, mas se inter-relacionam mutuamente, de tal forma que o desfrute de um deles pressupõe o desfrute de outro”.1 



    14. A noção intergeracional dos direitos fundamentais, aliás, é expressão desse aspecto, uma vez que os direitos de uma geração seguinte não suplantam os seus antecedentes, mas são frutos de uma construção ou revisitação dos anteriores. Bem recordada a expressão de Hannah Arendt de que os direitos fundamentais “não são um dado, mas são um construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução”.2



    15. Segundo José Afonso da Silva, há três formas de expressão referentes à liberdade religiosa: a liberdade de crença; a liberdade de culto; e a liberdade de organização religiosa. Ao tratar da terceira, foco principal deste debate, o autor pondera que ela “diz respeito à possibilidade de estabelecimento e organização das igrejas e suas relações com o Estado” (Silva, 2020, p. 252). 



    15.1. No tocante à relação Estado-Igreja, tem-se que, com a Constituição de 1824, o Estado (confessional) havia adotado como religião oficial a Católica Apostólica Romana, de modo que, quanto às outras religiões, o que se tinha era mera tolerância. 



    15.2. Após, “a República principiou estabelecendo a liberdade religiosa com a separação da Igreja do Estado. Isso se deu antes da constitucionalização do novo regime, com Decreto 119-, de 7.1.1890, da lavra de Ruy Barbosa, expedido pelo Governo provisório” (Silva, 2020, p. 253). Assim, em 1891, efetivamente, operou-se uma separação entre o Estado e a Igreja, momento em que não só o Estado passou a ser laico, como também as liberdades de crença passaram a estar protegidas. 



    16. À inteligência da Constituição de 1988, a liberdade religiosa permaneceu como um valor a ser preservado e fomentado, não por acaso, há disposições no Texto Maior que a reconhecem de maneira explícita, apoiam e protegem as práticas dessa ordem. Ao ressaltar esse aspecto no julgamento da ADI nº 4.439/DF, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Redator do acórdão, abordou em seu voto:



    “Sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um inter-relacionamento e complementariedade entre ambos. Já no Preâmbulo invocaram a “proteção de Deus” e, ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias para assegurar a ampla liberdade de crença e culto: 



    a) determinou-se a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, inciso VII); 



    b) foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando esta for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (art. 5º, inciso VIII); 



    c) vedou-se ao Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar seu funcionamento (art. 19, inciso I);



    d) possibilitou-se aos alistados no serviço militar que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a prestação de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares (art. 143, § 1º); 



    e) ficou estabelecida a imunidade tributária aos “templos de qualquer culto” (art. 150, inciso VI, “b”); 



    f) foram atribuídos efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º). 



    Nesse sentido, ao analisar o inciso VII do art. 5º da Constituição, o professor JOSÉ AFONSO DA SILVA indica a existência desses pontos de contato entre Estado e Religião: 



    “O Estado Brasileiro é um Estado laico. A norma-parâmetro dessa laicidade é o art. 19, I, que define a separação entre Estado e Igreja. Mas como veremos ao comentá-lo, adota-se uma separação atenuada, ou seja, uma separação que permite pontos de contato, tais como a previsão de ensino religioso (art. 210, §1º), o casamento religioso com efeitos civis (art. 226, §2º) e a assistência religiosa nas entidades oficiais, consubstanciada neste dispositivo. Enfim, fazem-se algumas concessões à confessionalidade abstrata, porque não referida a uma confissão religiosa concreta, se bem que ao largo da história do país o substrato dessa confessionalidade é a cultura haurida na prática do Catolicismo”. (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 7ª edição, p. 97, grifo nosso).”



    (ADI nº 4.439/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017, p. 21/06/2018).



    17. Assim, está evidente que o constituinte reconheceu a importância da religião, da vivência religiosa e das instituições religiosas, em corolário que abrange “a proteção das opiniões e cultos de expressão religiosa, que guarda direta relação com a espiritualidade e o modo de conduzir a vida dos indivíduos e mesmo de comunidades inteiras, sempre esteve na pauta preferencial das agendas nacionais e supranacionais em matéria de direitos humanos e fundamentais” (Sarlet; Marinoni; Mitidiero, 2019, p. 525). 



    18. Em sede doutrinária, ainda na relação entre Estado e religião, a conhecida lição do e. Ministro Gilmar Mendes:



    “a laicidade do Estado não significa, por certo, inimizade com a fé. Não impede a colaboração com confissões religiosas, em benefício do interesse público (CF, art. 19, I). A sistemática constitucional acolhe, expressamente, medidas de ação conjunta dos Poderes Públicos com denominações religiosas.”



    (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. 12 Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 319). 



    19. A meu ver, o Estado laico, tal qual previsto na Carta Republicana, não é um Estado laicista. Como esclarece Jorge Miranda:



    “(...) laicidade e separação não equivalem, contudo, a laicismo ou a irrelevância, menosprezo ou desconhecimento da religião (...). 



    Uma coisa é o Estado, enquanto tal, não assumir fins religiosos, não professar nenhuma religião, nem submeter qualquer Igreja a um regime administrativo; outra coisa seria o Estado ignorar vivências religiosas que se encontram na sociedade ou a função social que, para além delas, as confissões exercem nos campos do ensino, da solidariedade social ou da inclusão comunitária.



    É isto que explica:



    - Por um lado, a não confessionalidade de factos oficiais e do protocolo do Estado ou a proscrição do juramento religioso; 



    - E, por outro lado, a subsistência de feriados religiosos, o reconhecimento de eficácia jurídico-civil do casamento religioso (de todas as religiões), e até o financiamento público de certas atividades das confissões.”



    (MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Coimbra: Coimbra Ed. t. IV. 2005, p. 448; destaques acrescidos).



    20. Na mesma linha, no julgamento da ADI nº 4.439/DF, o e. Ministro Gilmar Mendes pontuou que:



    “Ser um Estado laico não significa que o Estado é antirreligioso, só que há separação entre Clero e Estado e que não há adoção de uma religião oficial. Daí, diferencia-se laicidade de laicismo. Na laicidade, o Estado adota posição de neutralidade em relação à Igreja, respeitando todos os credos, bem como sua manifestação negativa. No laicismo, porém, os Estados adotam postura de mera tolerância, ou seja, a religião seria algo negativo, o que claramente não é o que ocorre entre nós.”



    (ADI nº 4.439/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017, p. 21/06/2018).



    21. In casu, no acórdão atacado se reconhece em ementa que:



    “A doutrina da Igreja Cristã Maranata, bem como a de todas as religiões das mais variadas matrizes, não podem, em regra, sofrer interferência estatal, haja vista que a Constituição Federal veda expressamente o embaraço ao funcionamento dos cultos religiosos e igrejas (art. 19, I da CF).” (e-doc. 40, p. 12).



    21.1. Não obstante, detalha-se que:



    “Se o objeto da ação fosse baseado na alegação de invalidade da doutrina da Igreja Cristã Maranata acerca do casamento e da utilização de dons espirituais, a pretensão por certo estaria fadada ao fracasso. No caso concreto, porém, as partes questionam apenas a premissa fática utilizada para a aplicação da doutrina, reputando-a inverídica.” (e-doc. 40, p. 12; grifos acrescidos).



    22. Com todas as vênias ao considerado pelo Tribunal de Justiça, necessária a reforma de sua compreensão. 



    23. Não cabe ao Estado fazer análise de aplicação da doutrina da entidade religiosa.



    24. Como expresso no obra clássica de John Locke — Carta sobre a Tolerância, 1689:



    “O cuidado das almas não pode pertencer ao magistrado civil, porque seu poder consiste totalmente em coerção. Mas a religião verdadeira e salvadora consiste na persuasão interior do espírito, sem o que nada tem qualquer valor para Deus, pois tal é a natureza do entendimento humano, que não pode ser obrigado por nenhuma força externa.” (LOCKE, 1983, p. 5-6).



    “O poder civil não deve prescrever artigos de fé, ou doutrinas, ou formas de cultuar Deus, pela lei civil. Porque, não lhes sendo vinculadas quaisquer penalidades a força das leis desaparece, mas, se as penalidades são aplicáveis, obviamente são fúteis e inadequadas para convencer o espírito. Se alguém deseja adotar certa doutrina ou forma de culto para a salvação de sua alma, deve acreditar firmemente que a doutrina é verdadeira, e que a forma de culto será agradável e aceitável por Deus. As penalidades, porém, não são de modo algum capazes de produzir tal crença.” (LOCKE, 1983, p. 6).



    24.1. Ao magistrado não compete o poder de compreensão dos aspectos espirituais. Nesse sentido, deve-se ter em conta que a doutrina da Igreja, abraçada pelos membros da instituição, aplica-se a eles porque há compreensão de que seja verdadeira, o que naturalmente vincula sua aceitação, não podendo o Estado empreender nova análise, externa, substituindo-se aquela pertinente à expressão de fé dos membros daquela organização. 



    25. Ressalto que, assim como a religião não pode se apropriar do aparelho estatal para impor regras religiosas à sociedade civil, o Estado não deve se imiscuir em questões de interpretação ou aplicação de doutrina eclesiástica. No caso, a forma de observância às normas da Igreja recorrente não deve se submeter ao escrutínio estatal. 



     



    26. Como bem leciona o e. Ministro Celso de Mello, ao discorrer sobre a questão da confessionalidade do Estado monárquico brasileiro e o postulado republicano da laicidade estatal no Brasil, pressuposto necessário ao pleno exercício da liberdade religiosa, é essencial estabelecer espaços de atuação independente, sem recíprocas interferências entre a Igreja e o Estado:



    “Torna-se importante reconhecer, bem por isso, a essencial necessidade de se estabelecerem espaços de independente atuação, sem recíprocas interferências, entre a Igreja e o Estado, criando-se o que Thomas Jefferson, já Presidente dos Estados Unidos da América, em carta dirigida à Congregação da Igreja Batista, em Danbury, no Estado de Connecticut, em 01 de janeiro de 1802, denominara a wall of separation between Church and State, demonstrando, assim, a nítida percepção de que a separação formal (e efetiva) entre Igreja e Estado constitui pressuposto necessário à realização de um duplo e fundamental objetivo: de um lado, impedir que o poder do Estado venha a interferir no direito ao livre exercício dos cultos religiosos, quaisquer que sejam, transgredindo, desse modo, a prática da liberdade religiosa; e, de outro, obstar que grupos religiosos, inclusive facções fundamentalistas, intervindo no desempenho das funções governamentais, venham a apropriar-se do aparelho estatal, submetendo-o aos desígnios de uma dada confissão religiosa.”



    (O olhar dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição Cidadã, Brasil